Tribunal: TJSP
Processo: 2003669-61.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Rescisão contratual – Concessão da tutela de urgência – A princípio, não é razoável que os agravados continuem arcando com o pagamento das prestações se não têm o intento de dar continuidade ao contrato – Questão referente à alegada incidência da Lei no 9.514/97 que deve ser apreciada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de grau de jurisdição – Recurso improvido.